Tribunal: TJES
Processo: 5004114-25.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004114-25.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALACIR MARIA BARONE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004114-25.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALACIR MARIA BARONE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA DA AUTORA NÃO APRECIADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observo que a Recorrente requereu que a parte recorrida fosse compelida a apresentar nos autos cópia/gravações dos protocolos de atendimento havidos com a Operadora, bem como pela apresentação, pela Recorrida, de cópia das faturas referentes à linha nº 28 3522-4285.

(3). Ocorre que tais requerimentos não foram analisados pelo Juízo de origem, sendo a demanda autoral julgada improcedente por falta de provas. Nesse contexto, considerando que incide se aplica
in casu
hipótese de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, bem como considerando a aptidão das provas requisitadas para, eventualmente, influir na decisão a ser proferida pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que a prolação da sentença sem sequer mencionar a avaliação da pertinência das provas requisitadas pela Recorrente caracteriza efetiva decisão surpresa, concretizando inequívoco cerceamento de defesa em desfavor da Recorrente, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem e devida reabertura da instrução, procedendo-se à apreciação dos pedidos em questão.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que haja reabertura da instrução, procedendo-se à apreciação dos pedidos de produção de prova formulados pela Recorrente, após o que deve ser promovido o regular processamento do feito em 1º grau, com a realização dos atos processuais subsequentes.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)